Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-47.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Atraso de voo por condições climáticas adversas – Fortuito externo hábil a romper o nexo de causalidade entre os danos de ordem material e moral experimentado pela apelante e o serviço de transporte aéreo – Impossibilidade de reconhecimento de falha na prestação de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Atraso de voo por condições climáticas adversas – Fortuito externo hábil a romper o nexo de causalidade entre os danos de ordem material e moral experimentado pela apelante e o serviço de transporte aéreo – Impossibilidade de reconhecimento de falha na prestação de serviço, considerando que a principal obrigação da recorrida é o transporte de pessoas com a devida segurança – Assistência material prestada à suplicante – O fato de que outros voos decolaram no mesmo dia não é apto a afastar a excludente de responsabilidade da companhia aérea, visto que há outras variáveis que devem ser levadas em consideração, como as características específicas de cada aeronave que decolou, tais como porte e peso, e a impossibilidade de todos os voos decolarem em um dia de fenômenos climáticos intensos, sendo necessária a realocação de passageiros para os horários e dias subsequentes – Muito embora o atraso tenha sido de quase 24 horas para chegada ao destino contratado, não há como se esperar a realocação imediata na específica hipótese de condições climáticas desfavoráveis, não tendo a apelante descrito fato específico que lhe tenha causado abalo à honra, moral ou aflição psicológica – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados – Sentença mantida – Recurso não provido.